Tribunal: TJES
Processo: 5003037-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003037-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: GECILIO LOPES e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, o mesmo discute na demanda de origem o recebimento de indenização envolvendo a compra de um imóvel rural na localidade de Santa Leopoldina, com a entrega, a título de pagamento, de um bem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), comprometendo-se com uma prestação mensal, em razão da mencionada aquisição, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), circunstâncias estas que, aliadas ao fato de que os Recorrentes informam nas razões recursais que possuem despesas com aluguel, desqualificam a presunção de precariedade econômica que advém da declaração apresentada.

2.
Intimados os Recorrentes para apresentarem os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica alegada (Id. 9054932 – autos de origem), apresentaram os extratos bancários apenas em nome da Recorrente JOSELIA, não obstante o Magistrado a quo tenha verificado junto ao sistema SISBAJUD que o Agravante JOSÉ também possui vínculos ativos em instituições financeiras, em confronto com a afirmação (Id. 9748394 dos autos de origem) no sentido de que apenas a Segunda Agravante possuiria conta bancária.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

4.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverão os Agravantes recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003037-82.2022.8.08.0000

AGTE(S):

JOSE RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS

AGDO(S):

GECILIO LOPES E OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE RAMOS DE OLIVEIRA E OUTRA, no intuito de reformarem a decisão constante no Id. 12107843 dos autos de origem, através da qual o magistrado a quo, em ação de indenização ajuizada em face de GECILIO LOPES E OUTRA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 2423282), os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada, inclusive por meio de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com o custo do processo, salientando que são, respectivamente, pedreiro e diarista, tratando-se de pessoas simples.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifico que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, o mesmo discute na demanda de origem
o recebimento de indenização envolvendo a compra de um imóvel rural na localidade de Santa Leopoldina, com a entrega, a título de pagamento, de um bem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), comprometendo-se com uma prestação mensal, em razão da mencionada aquisição, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), circunstâncias estas que, aliadas ao fato de que os Recorrentes informam nas razões recursais que possuem despesas com aluguel, desqualificam a presunção de precariedade econômica que advém da declaração apresentada.

Por outro lado, intimados os Recorrentes para apresentarem os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica alegada (Id. 9054932 – autos de origem), apresentaram os extratos bancários apenas em nome da Recorrente JOSELIA, não obstante o Magistrado
a quo
tenha verificado junto ao sistema SISBAJUD que o Agravante JOSÉ também possui vínculos ativos em instituições financeiras, em confronto com a afirmação (Id. 9748394 dos autos de origem) no sentido de que apenas a Segunda Agravante possuiria conta bancária.

Em situações como a ora verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de demonstrar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade, senão, vejamos:

49769416 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverão os Agravantes recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

87590064 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa. Demonstrativo de pagamento da autora que comprova uma renda mensal líquida superior a 03 (três) salários mínimos.
Gratuidade incabível. Decisão mantida.
Recolhimento das custas e do preparo devido
. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2138101-90.2017.8.26.0000; Ac. 10755876; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 31/08/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2924)

49663224 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESNECESSIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO RECOLHIMENTO DOS PREPAROS RECURSAIS. [...] lV. Recurso conhecido e improvido.
Condenação do Recorrente ao recolhimento dos preparos recursais
. (TJES; AgR-AP 0035450-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)